Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-58.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DEMASIADA DA MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. ESTATUDO DO IDOSO. TEMA 1.016/STJ. APLICAÇÃO DE OUTRO ÍNDICE. MÉDIA DOS PERCENTUAIS PRATICADOS NO MERCADO. PAINEL DA ANS. SEM PREJUÍZO DE APURAÇÃO POR CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos conhecidos e não providos.